Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ALEGADA NULIDADE POR DESRESPEITO A ORDEM LEGAL. ART. 1.775 DO CC. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO.

1. O art. 1.775 do Código Civil, apesar de estabelecer um rol de pessoas habilitadas ao exercício da curatela, também dispõe que a ordem legal ali prevista pode ser invertida pelo juiz ou mesmo a possibilidade de que venha a ser escolhido terceiro para desempenhar as funções de curador, desde que sejam atendidos os interesses da pessoa curatelada.

2. Os irmãos e parentes mais próximos do curatelado, embora possam exercer o “munus” da curatela, não se encontram no rol de predileção disposto na lei civil e não há, no presente caso, de forma expressa, oposição dos irmãos do curatelado a substituição realizada pela pessoa do Apelado.

3. Deve-se ainda, procurar preservar a situação do curatelado, que se encontra “bem cuidado, limpo e feliz”, com a atenção que vem recebendo da instituição dirigida pelo apelado desde 2018.

4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.